Tribunal: STF
Processo: Rcl 93507
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. SUPOSTO AFASTAMENTO DO ART. 15, § 3º, DA LEI Nº 8.906/94 E DOS ARTS. 85, §15, E 317 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.